Tribunal: TJDFT
Processo: 0701218-21.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701218-21.2020.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: RICARDO OLIVEIRA DECISÃO Diante do esclarecimento prestado pelo Ministério Público da distribuição da presente reclamação por equívoco à Turma Recursal (Id. 18581576) e da correção do equívoco, promova-se o cancelamento da distribuição do presente feito. Brasília/DF, 24 de agosto de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito